Tribunal: TJDFT
Processo: 0729523-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não se verifica omissão no acórdão quanto à possibilidade de atualização do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para condenações impostas à Fazenda Pública, de modo que se destacou não haver ofensa à coisa julgada. Assim, o tema em debate foi amplamente discutido e expressamente dissecado. O embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria.
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.